Tribunal: TJBA
Processo: 8010296-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010296-92.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIEL MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DE INFORMAÇÕES CLARAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória e indenizatória movida por consumidor, alegando vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, caracterizado por suposta promessa de contemplação imediata.

III. Razões de decidir

3. O dever de informação foi adequadamente cumprido pela administradora de consórcios, com cláusulas contratuais claras e com destaque sobre as formas de contemplação.

4. Evidências documentais e gravação de áudio comprovam que o consumidor estava ciente das condições do contato.

5. Ausência de provas que sustentem a alegação de vício de consentimento ou promessa de contemplação imediata.

6. A devolução de valores em caso de desistência deve seguir as normas contratuais e legais aplicáveis aos consórcios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio quando comprovado o cumprimento do dever de informação pela administradora, com cláusulas claras sobre as formas de contemplação e evidências de que o consumidor estava ciente das condições contratuais no momento da contratação."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CPC

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação 8032045-88.2022.8.05.0080;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8010296-92.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
ANTONIEL MENDES DE SOUZA
, e, como apelado,
CONSORCIO NACIONAL CNK
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.